Tribunal: TJES
Processo: 5026520-37.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar; Fraldas
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026520-37.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE CARIACICA
RECORRIDO: ELOIZA RODRIGUES SPADETTI
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS. PORTARIA GM/MS Nº 6.613/2025. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL POR FATO SUPERVENIENTE. REJEIÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. NECESSIDADE COMPROVADA POR LAUDO MÉDICO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO..

CASO EM EXAME

1.Recurso Inominado interposto pelo MUNICÍPIO DE CARIACICA contra sentença que julgou procedente o pedido de ELOIZA RODRIGUES SPADETTI, determinando o fornecimento contínuo de 120 fraldas descartáveis por mês, conforme prescrição médica e necessidade verificada semestralmente.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O Município recorrente sustenta ilegitimidade passiva e ausência de interesse processual da autora, com base na superveniência da Portaria GM/MS nº 6.613/2025, que prevê a disponibilização gratuita de fraldas pelo Programa Farmácia Popular, além de alegar necessidade de comprovação da incapacidade financeira da parte autora.

RAZÕES DE DECIDIR

3.A alegação de ilegitimidade passiva não prospera, diante da responsabilidade solidária dos entes federados nas ações de saúde pública, conforme entendimento pacificado pelo STF (Tema 793 – RE 855178/SE). O cidadão pode demandar qualquer ente federado, isolada ou conjuntamente, cabendo eventual ressarcimento entre eles.

4. A edição da Portaria GM/MS nº 6.613/2025 não afasta o dever do Município de garantir o acesso ao tratamento e insumos médicos necessários, tampouco retroage para atingir ações ajuizadas anteriormente, em observância ao princípio da irretroatividade das normas.

5. O laudo médico acostado aos autos comprova a necessidade contínua do uso das fraldas, vinculando-se ao direito à saúde e à dignidade da pessoa humana.

6. A contestação apresentada pelo Município evidencia a pretensão resistida, afastando a alegação de falta de interesse processual.

7. A existência de programa federal não exclui a obrigação do Município, pois o dever estatal é compartilhado entre as três esferas de governo.

8. Assim, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, conforme o Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal (“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95”).

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
O fornecimento de fraldas descartáveis para paciente comprovadamente necessitado é obrigação solidária dos entes federativos, não afastada pela superveniência de programas federais, devendo o Município assegurar o direito à saúde e à dignidade da pessoa humana.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, arts. 6º, 23, II, e 196.

Lei nº 8.080/1990, arts. 7º, IX e XI.

Lei nº 9.099/1995, arts. 42, 46 e 55.

CPC, art. 505, I.

Jurisprudência relevante citada:

STF – RE 855178 ED (Tema 793).

TJES, AI nº 14159001396.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO N° 5026520-37.2024.8.08.0012

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE CARIACICA

RECORRIDO: ELOIZA RODRIGUES SPADETTI

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS. PORTARIA GM/MS Nº 6.613/2025. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL POR FATO SUPERVENIENTE. REJEIÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. NECESSIDADE COMPROVADA POR LAUDO MÉDICO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO..

CASO EM EXAME

1.Recurso Inominado interposto pelo MUNICÍPIO DE CARIACICA contra sentença que julgou procedente o pedido de ELOIZA RODRIGUES SPADETTI, determinando o fornecimento contínuo de 120 fraldas descartáveis por mês, conforme prescrição médica e necessidade verificada semestralmente.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O Município recorrente sustenta ilegitimidade passiva e ausência de interesse processual da autora, com base na superveniência da Portaria GM/MS nº 6.613/2025, que prevê a disponibilização gratuita de fraldas pelo Programa Farmácia Popular, além de alegar necessidade de comprovação da incapacidade financeira da parte autora.

RAZÕES DE DECIDIR

3.A alegação de ilegitimidade passiva não prospera, diante da responsabilidade solidária dos entes federados nas ações de saúde pública, conforme entendimento pacificado pelo STF (Tema 793 – RE 855178/SE). O cidadão pode demandar qualquer ente federado, isolada ou conjuntamente, cabendo eventual ressarcimento entre eles.

4. A edição da Portaria GM/MS nº 6.613/2025 não afasta o dever do Município de garantir o acesso ao tratamento e insumos médicos necessários, tampouco retroage para atingir ações ajuizadas anteriormente, em observância ao princípio da irretroatividade das normas.

5. O laudo médico acostado aos autos comprova a necessidade contínua do uso das fraldas, vinculando-se ao direito à saúde e à dignidade da pessoa humana.

6. A contestação apresentada pelo Município evidencia a pretensão resistida, afastando a alegação de falta de interesse processual.

7. A existência de programa federal não exclui a obrigação do Município, pois o dever estatal é compartilhado entre as três esferas de governo.

8. Assim, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, conforme o Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal (“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95”).

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
O fornecimento de fraldas descartáveis para paciente comprovadamente necessitado é obrigação solidária dos entes federativos, não afastada pela superveniência de programas federais, devendo o Município assegurar o direito à saúde e à dignidade da pessoa humana.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, arts. 6º, 23, II, e 196.

Lei nº 8.080/1990, arts. 7º, IX e XI.

Lei nº 9.099/1995, arts. 42, 46 e 55.

CPC, art. 505, I.

Jurisprudência relevante citada:

STF – RE 855178 ED (Tema 793).

TJES, AI nº 14159001396.

RELATÓRIO

Inicialmente, a autora, Eloiza Rodrigues Spadetti , ajuizou uma Ação de Obrigação de Fazer com pedido de antecipação de tutela , visando o fornecimento de fraldas descartáveis pelo Município de Cariacica. O juízo de primeira instância deferiu a tutela antecipada , determinando que o Município disponibilizasse 120 fraldas por mês para uso contínuo, enquanto perdurar a necessidade, verificada mediante avaliação semestral.

A sentença (Id. 15203282) proferida pelo Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública julgou a pretensão autoral PROCEDENTE , confirmando a decisão liminar ID 56788629 , e determinou que o demandado, MUNICÍPIO DE CARIACICA, disponibilizasse à parte requerente, ELOIZA RODRIGUES SPADETTI, as fraldas descartáveis pleiteadas, na quantidade de 120 (cento e vinte) unidades por mês, para uso contínuo, devendo o fornecimento perdurar enquanto subsistir a necessidade da parte demandante, sob as penas da lei, que deverá ser verificada mediante avaliação semestral. O feito foi julgado extinto com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Irresignado, o Município de Cariacica (Recorrente) interpôs Recurso Inominado , argumentando, preliminarmente, a ilegitimidade do Município por fato superveniente e a ausência de interesse processual , qual seja, a edição da Portaria GM/MS nº 6.613, de 13/02/2025.

Tal norma passou a prever a disponibilização gratuita de fraldas descartáveis pelo Programa Farmácia Popular do Brasil, custeado integralmente pelo Governo Federal. O recorrente defende que a nova política pública de saúde afasta a necessidade de ajuizamento de ação contra o Município, configurando ilegitimidade passiva e carência de ação.

O recorrente alega, ainda, que a obrigação de fornecimento é de trato continuado, e a nova Portaria, como fato superveniente, autoriza a revisão do decidido, conforme o art. 505, inciso I, do CPC. Em última hipótese, alega que caberia à autora provar a incapacidade financeira familiar de arcar com o custo.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer, com pedido de antecipação de tutela, proposta pela parte autora, Eloiza Rodrigues Spadetti , a fim de que lhe seja garantida a manutenção de sua vida e saúde, por meio da disponibilização de fraldas descartáveis.

A preliminar de ausência de interesse de agir / ilegitimidade passiva por fato superveniente, alegada pelo MUNICÍPIO DE CARIACICA , com base na Portaria GM/MS n 6.613/2025, não prospera.

O juízo
a quo
rechaçou a preliminar do Município, sustentando que, a Portaria não pode produzir efeitos pretéritos, haja vista que a presente ação foi ajuizada em momento anterior (princípio da irretroatividade das normas). A Portaria restringe sua aplicabilidade (ao tratar da matéria de disponibilização de fraldas descartáveis) aos usuários/pacientes diagnosticados com incontinência urinária, hipótese que não se coaduna com os laudos médicos juntados aos autos. Bem como, a apresentação de contestação é suficiente à demonstração da pretensão resistida (lide) e do inconformismo da parte pleiteada sobre o objeto dos autos, a justificar o interesse de agir na modalidade necessidade/utilidade.

A Constituição da República atribui à União, aos Estados e aos Municípios competência para ações de saúde pública, devendo estes cooperarem, técnica e financeiramente entre si, mediante descentralização de suas atividades, com direção única em cada esfera de governo (Lei Federal nº 8.080 de 19/09/1990, art. 7º, IX e XI).

Em sede de Recurso Extraordinário (RE 855178 ED), o Supremo Tribunal Federal (Tema 793), em 23/05/2019, decidiu:

"CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos."

À vista disto, o Município de Cariacica é legítimo para o cumprimento da medida – isoladamente ou em conjunto com os demais entes públicos.

Como bem fundamentado pela magistrada sentenciante:

"No caso vertente, conforme consta dos autos, a parte requerente necessita de fraldas, para uso diário e contínuo, a fim de viabilizar a manutenção de seus cuidados higiênicos, não havendo maneiras de resolução espontânea.

Se, por um lado, não se olvida que o Estado tem de eleger suas prioridades, regulamentando as políticas de atendimento à saúde, por outro, não lhe é permitido, no exercício de sua obrigação constitucionalmente conferida, deixar o cidadão à míngua de tratamento para o embate à sua patologia, principalmente quando esta ausência decorre de ineficiências administrativas e entraves burocráticos.

Não se está, portanto, diante de situação em que o ente federado tenha que realizar diligência totalmente extraordinária, mas, sim, de hipótese em que a ineficiência da atuação administrativa colocou a parte pleiteante em momentos de desamparo à sua saúde, não assistindo razão à arguição defensiva, já que os elementos probatórios demonstram que o insumo almejado é compatível com a situação descrita nos autos e que a capacidade financeira da parte não destoa do apontado, especialmente em razão de seu quadro de saúde e de se encontrar vinculada ao Sistema Único de Saúde."

Neste sentido, vejamos entendimento de Tribunal pátrio:

"DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIÁTRICAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE MUNICÍPIO, ESTADO E UNIÃO. EXISTÊNCIA DE LAUDO MÉDICO QUE COMPROVAM A NECESSIDADE DO FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIÁTRICAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Segundo se extrai do texto constitucional, notadamente em seus artigo 196, a saúde é direito de todos e dever do Estado, compreendidos neste contexto obrigacional, os Entes Públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença, de outros agravos, bem como ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. II. A tentativa do Recorrente de querer imputar a responsabilidade de fornecimento das fraldas geriátricas, unicamente ao Município de Colatina, esbarra no fato de que tanto o Recorrente, quanto a União, bem como o Município, possuem responsabilidade solidária pela prestação do serviço de saúde em prol dos cidadãos. III. Na hipótese dos autos, o Recorrido apresentou Laudo Médico (fl. 32), que atestou a necessidade do uso de fraldas descartáveis, haja vista ser portador de Demência, Alzheimer e Parkinson, o que lhe ocasiona incontinência urinária permanente. IV.
É dever da Administração Pública, havendo prescrição médica, fornecer fraldas geriátricas, visto que imprescindível à efetivação do direito à saúde
. V. Muito embora conste nos autos Ofício exarado pela Departamento de Serviço Social da Secretaria Municipal de Saúde de Colatina noticiando que o “Município de Colatina já providencia o fornecimento de 2 (dois) pacotes por mês de fraldas geriátricas e 03 (três) de fraldas pediátricas”, certo é que os 03 (três) pacotes de fraldas pediátricas não atendem ao pleito do Recorrido e conforme é possível verificar no Laudo Médico de fl. 31, o Recorrente utiliza mensalmente 14 (quatorze) pacotes de fralda geriátrica e requereu na presente demanda 12 (doze) pacotes de fralda geriátrica e requereu, ou seja, já descontou os 02 (dois) pacotes que vem recebendo do Município. VI. Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 14159001396, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/04/2016, Data da Publicação no Diário: 04/05/2016)"

À vista disso, restou incontroverso, conforme documento acostado aos autos, a necessidade do recebimento das fraldas, de uso contínuo, pleiteadas pela Recorrida, vez que se enquadra em situação de necessidade e não possui condições de arcar com tais custos.

A sentença de primeira instância reconheceu a existência de prova suficiente da problemática de saúde da demandante e a compatibilidade do insumo com a situação descrita.

A alegação de que a Portaria GM/MS nº 6.613/2025 afastaria o interesse de agir da autora foi devidamente rechaçada pelo juízo
a quo
, que considerou que a apresentação da contestação pelo Município já configurou a pretensão resistida, justificando a ação judicial.

Ademais, a existência de um programa federal não exime o ente municipal de sua responsabilidade solidária em garantir o direito fundamental à saúde, conforme o entendimento consolidado na jurisprudência pátria.

Assim sendo, o fornecimento das fraldas pelo Recorrente é medida que se impõe.

As fraldas geriátricas, quando usadas para auxílio do tratamento dos efeitos da comorbidade da paciente, funcionam como verdadeiro insumo médico-hospitalar.

Assim, em que pese a alegação, verifico que o presente recurso não merece prosperar e, portanto, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
para manter incólume a sentença objurgada.

Condeno o Município Recorrente em custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 20% (vinte por cento) do valor dado à causa, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/1995.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)